Tribunal: TJPA
Processo: 0805392-23.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2020-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805392-23.2020.8.14.0000
PACIENTE: IVANEY RODRIGUES SANTANA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ TITULAR DA 2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE COMARCA DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
liberatório. crime dos artigos 171 e 288, ambos do cp e artigo 244-b do eca. prisão preventiva.

excesso de prazo para formação da culpa.
não ocorrência. lapso temporal justificado diante do cenário atual de pandemia de covid 19, em que houve a necessidade de suspensão dos atos e prazos processuais. observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

instrução próxima do encerramento. audiência de instrução e julgamento suspensa em razão do novo coronavírus. paciente que permaneceu foragido por mais de 6 (seis) anos, sendo preso em flagrante ao cometer novo delito. pleito de
trancamento da ação penal por
falta de justa causa para a persecução criminal. denúncia não anexada aos autos do
habeas corpus
. ausência de prova pré-constituída. ônus da defesa. impossibilidade de dilação probatória na via estreita do
writ.
inadequação. coação ilegal inexistente
.
irrelevância das condições pessoais favoráveis. súmula 08 do tjpa.
insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem denegada. decisão unânime.

1.

Conforme orientação da doutrina e jurisprudência pátria, eventual constrangimento ilegal por excessiva demora não resulta da soma aritmética dos referidos prazos, mas sim de uma análise realizada pelo magistrado, à luz dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar um alongamento abusivo e injustificado na prestação jurisdicional;

2.

De acordo com as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, o Ministério Público denunciou o paciente pelo crime tipificado nos artigos 171,
caput
, art. 288, inciso II, todos Código Penal e do artigo 244-B, do ECA,
sendo a denúncia devidamente recebida.
Após a apresentação das respostas à acusação, a Denúncia foi ratificada, em 21/01/20, e audiência de instrução e julgamento designada para o dia 30/04/2020, a qual não se realizou em razão da suspensão dos atos e prazos processuais em decorrência da pandemia de COVID 19. Por fim, após sucessivos pedidos de revogação de prisão preventiva, negados haja vista a necessidade de garantir a aplicação da lei penal, bem como garantir a ordem pública, o acusado permanece sob custódia do Estado, vez que a instrução não foi finalizada em audiência que encontrava-se marcada para o dia 30/04/2020, no entanto, não pôde ser realizada, em razão da situação excepcional que estamos vivendo, em decorrência da crise mundial do COVID-19 e a consequente suspensão dos atos e prazos processuais e expediente do Poder Judiciário, como forma de se evitar a propagação descontrolada do vírus.
Vale ressaltar que o paciente contribuiu para a alegada demora,
tendo em vista que permaneceu foragido por aproximadamente 6 (seis) anos
, só vindo a ser preso quando do
cometimento de novo delito
, o que se deu em estado de flagrância. Restou constatado que o réu não foi encontrado nos endereços indicados para sua citação pessoal, sendo necessária sua citação por edital. E, após a citação por edital, este quedou-se inerte, não comparecendo para responder pelos crimes que lhe são imputados, obstaculizando a instrução criminal. Além disso, a indicação de endereços diversos demonstra claramente sua intenção de confundir o juízo se furtar à aplicação da lei penal. Ademais, informou o magistrado que
foi
designada a audiência de instrução e julgamento para o dia 09 de julho de 2020, às 10h30, por videoconferência, estando a instrução, portanto, próxima ao seu encerramento
.
Assim sendo, somente estaria configurado o excesso de prazo apontado pela impetrante se a demora decorresse de desídia do juízo inquinado coator, o que não se verifica na espécie, vez que o juízo não tem se quedado inerte, ao contrário, vem adotando as providências necessárias à formação da culpa e conclusão do feito;

3.

Insta consignar que o trancamento da ação penal constitui
medida excepcional
, somente cabível, em sede de
habeas corpus
, quando
comprovadas de plano
, ou seja,
sem a necessidade de dilação probatória
,
a atipicidade da conduta,

a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade,

hipóteses não evidenciadas no caso em exame. No caso dos autos, o impetrante alega
ausência de justa causa para a persecução criminal, aduzindo se tratar de
bis in idem
ocasionado pela existência de crime continuado envolvendo 4 processos a que responde o paciente, no entanto, nem sequer juntou aos autos cópia da denúncia, do decreto prisional e a cópia das peças acusatórias referentes aos outros processos a que faz referência.
Assim sendo, diante da ausência de documento necessário, qual seja cópia da denúncia, peça processual indispensável para que se possa analisar as ilegalidades suscitadas, tornando-se impossível a compreensão da ilegalidade apontada, resta prejudicada a sua apreciação;

4.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA;

5.

Inaplicável medida cautelar diversa da prisão quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública e para a aplicação da lei penal;

6.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
conhecer e denegar a Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo
Exmo.
Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém, 02 de julho de 2020.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
Ivaney Rodrigues Santana
, acusado dos crimes previstos nos artigos 171 e 288, ambos do CPB e 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara de Crimes Contra a Criança e Adolescente da Comarca da Capital, em face de decisão proferida nos autos da ação penal nº 0052865-72.2015.8.14.0401.

Afirmam os impetrantes que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, por ter sido preso por mandado de prisão preventiva no dia
02/04/2020
, alegando em suma: a) excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que a audiência de instrução e julgamento está marcada para 09/07/2020; b) trancamento da ação penal por ausência de justa causa para a persecução criminal, aduzindo se tratar de
bis in idem
ocasionado pela existência de crime continuado envolvendo 4 processos a que responde o paciente; c) qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, revogar a prisão preventiva, ou que a custódia cautelar seja substituída por prisão domiciliar com aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido de liminar foi indeferido.
As informações foram devidamente prestadas
.
O órgão ministerial manifestou-se pela denegação da Ordem.
É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que o paciente
foi denunciado pela prática dos crimes tipificados nos artigos 171,
caput
, art. 288, inciso II, todos Código Penal e do artigo 244-B, do ECA.

De acordo com as informações prestadas, o juízo coator afirmou tratar-se de processo extenso, seguindo seu curso regular, com recebimento da denúncia, apresentação de resposta à acusação e audiência de instrução e julgamento designada para o dia 30/04/2020, às 09h00, conforme decisão proferida em 21/01/2020, a qual não se realizou por força da Portaria Conjunta n.º 04/2020, art. 1º, § 3º, em virtude da pandemia do COVID 19. Relata que a defesa requereu a revogação da custódia preventiva e, na ocasião, o Ministério Público manifestou-se desfavoravelmente, sendo o pedido indeferido.

A defesa ingressou com pedidos de revogação da prisão preventiva do coacto, com fundamento na Recomendação 62/2020 do CNJ, sob a alegação de que o denunciado é asmático, e pertence ao grupo de risco
.
Em decisão proferida, em 13/04/2020 e posteriormente em 18/05/2020, o juízo
a quo
indeferiu os pedidos de revogação da custódia cautelar. Atualmente os autos aguardam em secretaria a realização da audiência de instrução e julgamento. Consta certidão apontando a existência de três mandados de prisão contra o réu pendentes de cumprimento, além da custódia preventiva decretada nestes autos.

Eis a suma dos fatos.

Em análise aos autos, constata-se que este é o segundo
Habeas Corpus
impetrado em favor do paciente,
oriundo da mesma ação penal (Processo nº
0052865-72.2015.8.14.0401
)
, o primeiro autuado sob o nº
0803327-55.2019.8.14.0000,
também
sob a minha relatoria.

No que concerne ao alegado
excesso de prazo para a formação da culpa
, cumpre ressaltar que, conforme orientação da doutrina e jurisprudência pátria, os prazos indicados na legislação para finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro legal. Nesse sentido, eventual constrangimento ilegal por excessiva demora não resulta da soma aritmética dos referidos prazos, mas sim de uma análise realizada pelo magistrado, à luz dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar um alongamento abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

Conforme já relatado, de acordo com as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, o Ministério Público denunciou o paciente pelo crime tipificado
nos artigos 171,
caput
, art. 288, inciso II, todos Código Penal e do artigo 244-B, do ECA
,
sendo a denúncia devidamente recebida.
Após a apresentação das respostas à acusação, a Denúncia foi ratificada, em 21/01/20, e audiência de instrução e julgamento designada para o dia 30/04/2020, a qual não se realizou em razão da suspensão dos atos e prazos processuais em decorrência da pandemia de COVID 19. Por fim, após sucessivos pedidos de revogação de prisão preventiva, negados haja vista a necessidade de garantir a aplicação da lei penal, bem como garantir a ordem pública, o acusado permanece sob custódia do Estado, vez que a instrução não foi finalizada em audiência que encontrava-se marcada para o dia 30/04/2020, no entanto, não pôde ser realizada, em razão da situação excepcional que estamos vivendo, em decorrência da crise mundial do COVID-19 e a consequente suspensão dos atos e prazos processuais e expediente do Poder Judiciário, como forma de se evitar a propagação descontrolada do vírus.
Vale ressaltar que o paciente contribuiu para a alegada demora, tendo em vista que permaneceu foragido por aproximadamente 6 (seis) anos, só vindo a ser preso quando do cometimento de novo delito, o que se deu em estado de flagrância. Restou constatado que o réu não foi encontrado nos endereços indicados para sua citação pessoal, sendo necessária sua citação por edital. E, após a citação por edital, este quedou-se inerte, não comparecendo para responder pelos crimes que lhe são imputados, obstaculizando a instrução criminal. Além disso, a indicação de endereços diversos demonstra claramente sua intenção de confundir o juízo se furtar à aplicação da lei penal.

Ademais, informou o magistrado que
foi
designada a audiência de instrução e julgamento para o dia 09 de julho de 2020, às 10h30, por videoconferência
. Salientou, ainda, que o processo está digitalizado no Sistema Libra e na plataforma do Microsoft Teams, nos termos da Portaria Conjunta n.º
07/2020 e 08/2020 – GP/VP/CJRMB/CJCI do TJE/PA, em seu art. 3º autorizaram, nos 1º e 2º graus de jurisdição, a tramitação dos processos físicos criminais com réus presos provisoriamente, deixando
a “
critério do magistrado a decisão de retornar a tramitação física e, se o caso de retomar, mediante digitalização integral dos autos”
,
o que foi feito por esse juízo, para dar celeridade ao presente feito, mesmo diante da situação excepcional que
vivemos, e visando garantir a prestação jurisdicional. Afirma que o acusado está preso há 63 (sessenta e três) dias, sem que haja excesso de prazo alegado pela defesa. Em que pese a prisão já ter sido reavaliada por duas vezes, pois a defesa já ingressou com dois pedidos de revogação da prisão preventiva do acusado, devidamente apreciados pelo juízo, em curto espaço de tempo.

Assim sendo, somente estaria configurado o excesso de prazo apontado pela impetrante se a demora decorresse de desídia do juízo inquinado coator, o que não se verifica na espécie, vez que o juízo não tem se quedado inerte, ao contrário, vem adotando as providências necessárias à formação da culpa e conclusão do feito.

Quanto ao pleito de trancamento da ação penal por ausência de justa causa para a persecução criminal, aduzindo se tratar de
bis in idem
ocasionado pela existência de crime continuado envolvendo 4 processos a que responde o paciente, também não merece prosperar. Senão vejamos:

No que concerne ao pretendido trancamento da ação penal, insta consignar que constitui
medida excepcional
, somente cabível, em sede de
habeas corpus
, quando
comprovadas de plano
, ou seja,
sem a necessidade de dilação probatória
,
a atipicidade da conduta,

a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade,

hipóteses não evidenciadas no caso em exame.

É cediço que o exame aprofundado de provas é inadmissível na via estreita do
writ
, uma vez que seu manejo pressupõe constrangimento ilegal flagrante a ponto de ser demonstrado de plano.

Com efeito, desde que a
ação penal
narre a conduta, em tese, típica e antijurídica, com exposição do fato criminoso, suas circunstâncias, qualificação do acusado e classificação do crime, não há que se falar em trancamento da ação penal. A jurisprudência é pacífica no sentido de que para a propositura da ação, exige-se tão somente a presença de indícios mínimos de autoria, de modo que a certeza só será comprovada ou afastada durante a instrução probatória, prevalecendo, na fase inicial do processo, o princípio do
in dubio pro societate
.

No caso dos autos, o impetrante alega
ausência de justa causa para a persecução criminal, aduzindo se tratar de
bis in idem
ocasionado pela existência de crime continuado envolvendo 4 processos a que responde o paciente, no entanto, nem sequer juntou aos autos cópia da denúncia, do decreto prisional e a cópia das peças acusatórias referentes aos outros processos a que faz referência.

É cediço que o rito do
habeas corpus
é medida excepcional, cabível apenas em hipóteses de patente ilegalidade. Por se tratar de cognição sumária e urgente, pressupõe a presença de prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de plano, minimamente, e de forma inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do constrangimento ilegal suportado pelo paciente. Assim sendo, diante da ausência de documento necessário, qual seja cópia da denúncia, peça processual indispensável para que se possa analisar as ilegalidades suscitadas, tornando-se impossível a compreensão da ilegalidade apontada, restando prejudicado a sua apreciação. No mesmo sentido,
verbis
:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO.
FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO CRIMINAL. DENÚNCIA NÃO ANEXADA AO RECLAMO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ÔNUS DA DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE
. DESPROVIMENTO DA INSURGÊNCIA.

1.
O reclamo não foi instruído com cópia da denúncia, peça processual indispensável para que se pudesse analisar as ilegalidades suscitadas nas razões recursais.

2. O rito do habeas corpus e do recurso ordinário em habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira tempestiva e inequívoca, por meio documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal, ônus do qual não se desincumbiu a defesa, exercida por profissionais da advocacia. Precedentes
.

3.
A documentação necessária ao exame do constrangimento ilegal a que estaria sendo submetido o paciente deve estar presente nos autos no momento da impetração do habeas corpus
, não se admitindo a juntada posterior de peças processuais, tampouco que a instrução seja feita por outros meios, como links ou consulta ao processo na página eletrônica do Tribunal de origem. Precedentes.

4.
Em sede de habeas corpus e de recurso ordinário em habeas corpus somente deve ser obstada a ação penal se restar demonstrada, de forma indubitável, a atipicidade da conduta, a ocorrência de circunstância extintiva da punibilidade e a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.

5. Consta dos autos que no período compreendido entre 13.8.2010 e 22.3.2017, na unidade da Embrapa Uva e Vinho o recorrente e outros acusados, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, induziram e mantiveram em erro a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA, mediante fraude, consistente na celebração e execução de contrato de prestação de serviços de pesquisa simulado, tudo com o propósito de viabilizar que um dos corréus se valesse da infraestrutura e da mão de obra da empresa pública para a produção de seus vinhos para a comercialização.

6. Não há como se valorar os elementos probatórios até então colacionados, como pretende agora a defesa, para perquirir se o recorrente teria ou não praticado os delitos que lhe foram assestados.

7. Para debate dessa natureza reserva-se ao réu o processo criminal, ocasião em que as partes podem produzir aquelas provas que melhor entenderem alicerçar seus respectivos interesses, além daquela que pode ser feita pelo Juiz da causa, e não nesta oportunidade e instância, no âmbito estreito do writ. Precedentes.

8. Estando a decisão impugnada em consonância com o entendimento jurisprudencial firmado por este Sodalício, não há que se falar em trancamento da ação penal, pois, de uma superficial análise dos elementos probatórios contidos no mandamus, não se vislumbra estarem presentes quaisquer das hipóteses que autorizam a interrupção prematura da persecução criminal por esta via, já que seria necessário o profundo estudo das provas, as quais deverão ser oportunamente valoradas pelo juízo competente.

9. Recurso desprovido.” (RHC 119.274/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 16/12/2019)

Outrossim, vale consignar que as
condições subjetivas favoráveis
, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais. Nesse sentido, entendimento desta Eg. Corte de Justiça e do C. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 do TJ/PA).

“(...) 3. Eventuais condições subjetivas favoráveis ao recorrente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 4. Recurso ordinário improvido. (RHC 70.597/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 10/08/2016)”.

Destarte, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a revogação da custódia preventiva do paciente.

Ante o exposto,
data vênia
do parecer ministerial, conheço parcialmente
da Ordem impetrada e denego-a
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 30 de junho de 2020

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 06/07/2020